Tribunal: TJMT
Processo: 1012441-76.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012441-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Fiança]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIAS MALEK HANNA - CPF: 593.512.841-15 (ADVOGADO), MARCIO RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 551.093.491-34 (AGRAVANTE), CLAUDIA INES MARQUES MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 836.924.521-87 (AGRAVANTE), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (AGRAVADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULOS – PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO ANTERIOR DA EXEQUIBILIDADE DOS TÍTULOS – GARANTIA DE DÍVIDA CONSTITUÍDA POR EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEVEDORES SOLIDÁRIOS – PLANO HOMOLOGADO – NOVAÇÃO QUE ATINGE SOMENTE A RECUPERANDA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL (ART. 300 DO CPC)

–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da empresa recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59,
caput
, da Lei n. 11.101/2005 (Súmula 581 do STJ).

A solidariedade advinda de liame obrigacional consiste na formação de litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar (art. 275 do CC).

Os benefícios garantidos às empresas em Recuperação Judicial se restringem a elas.

Se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, é inviável a concessão de tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis (MT) que, em Ação Declaratória de Nulidade de Títulos, indeferiu a tutela de urgência em que os autores pleiteavam a suspensão do andamento da Execução n. 0004337-74.2015.8.11.0050.

Os agravantes alegam que a agravada propôs contra eles Execução de duplicatas em que são avalistas e fiadores, ainda em tramitação, as quais foram novadas em virtude da aprovação do Plano de Recuperação Judicial da devedora principal.

Argumentam que a probabilidade do direito reside na inexequibilidade e inexigibilidade dos referidos títulos “porque
não possuem eficácia jurídica, uma vez que foram novados pela aprovação do plano recuperacional do devedor principal
”.

Antecipação da tutela indeferida (ID. 214069691).

Contraminuta no ID. 217295692.

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar por ausência de interesse público ou social

(ID. 223949160)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 18-12-2015 a agravada propôs a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0004337-74.2015.8.11.0050, em tramitação no Juízo da 2ª Vara de Campo Novo do Parecis (MT), em razão de diversas duplicatas contra TRR Comodoro Diesel Ltda.

Os agravantes foram fiadores dessa dívida contraída pela TRR, que ingressou com pedido de Recuperação Judicial (n. 0002624-76.2015.8.11.0046), cujo Plano foi homologado em 14-12-2016 (ID. 65118021, pág. 349 da RJ).

No tocante aos títulos executados, os agravantes ajuizaram a Ação Declaratória de Nulidade de Título n. 1003711-57.2023.8.11.0050, que deu origem a este Agravo de Instrumento, na qual pleitearam em tutela de urgência a suspensão da Execução sob a justificativa de que, com a aprovação do Plano de RJ, ocorreu a novação das dívidas, inclusive em relação aos devedores solidários.

Sustentam que, por conseguinte, os “
títulos passaram a serem desprovidos de exigibilidade e inexequibilidade
”.

Todavia, no Agravo de Instrumento n. 1005087-68.2022.8.11.0000 esta Câmara consignou que se trata de “
título executivo extrajudicial e a via eleita para a cobrança do débito é adequada
”, bem como que “
a solidariedade advinda de vínculo obrigacional constitui-se na formação de litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar
”.

Quanto aos fiadores, na RJ a novação é
sui generis
, já que não extingue as garantias, como ocorre no Código Civil (art. 364). Ao contrário, a Lei 11.101/2005 estabelece a manutenção das garantias das dívidas novadas (art. 59,
caput
).

Essa questão já foi dirimida no REsp 1333349/SP, representativo da controvérsia, entendimento que deu origem à Súmula 581 do STJ.

E mais, ao homologar o Plano, o Juízo da RJ fez esta ressalva sobre a extinção das garantias:

“
Tendo em vista a natureza dispositiva da garantia, somado ao disposto nos arts. 6, caput, art. 50, §1º e art. 52, III, todos da LRF,
tenho a cláusula como ineficaz perante todos os que não a ratificaram expressamente, compreendendo os credores ausentes à assembleia, os que votaram pela rejeição do plano
ou, ainda, os que votaram pela sua aprovação, mas ressalvaram sua oposição quanto à referida cláusula
”

Na AGC de 29-7-2016, a agravada votou pela rejeição do Plano (ID. 65114328, pág. 87 da RJ):

Logo, ainda que exista cláusula de extinção das garantias, é aplicável apenas aos credores que votaram pela aprovação sem ressalvas, como pacificado pelo STJ no REsp. 1794209/SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12-5-2021, DJe de 29-6-2021.

O parágrafo único do art. 995 do CPC enuncia que “
a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Nestes autos não está evidenciado nenhum desses requisitos para a concessão de medida liminar.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024